Tribunal: TJDFT
Processo: 0722226-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de retenção dos honorários contratuais formulado no id 14167747, haja vista que o pleito não foi apresentado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição do precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB. Cumpra a Secretaria da Coorpre a decisão de id 13903330 que deferiu preferência ao credor MARCIO RIBEIRO DA COSTA. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto